Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC - IPCA. ART. 406, CC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O embargante alega que o acórdão é contraditório porque confirmou a sentença que condenou o recorrente a pagar indenização por danos morais corrigida pela Selic com incidência de juros a contar da citação. Afirma que a taxa Selic inclui juros e que a sentença está em descompasso com a jurisprudência pacífica deste Tribunal.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Assim, considerando que a sentença condenou “o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela Selic, desde a data da presente sentença acrescido de juros moratórios desde a citação”, devem os embargos ser acolhidos para determinar que, quanto à correção do valor, deverá incidir juros de Selic - IPCA desde a citação até a sentença (art. 406, CC) e, a partir desta, a Selic plena (o que inclui juros e correção).
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.